Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700921-22.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPERTINÊNCIA DA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. LIMITE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS SOBRE JUROS. ANATOCISMO. NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por banco em virtude de inadimplemento do executado com relação ao contrato de cédula de crédito comercial. 1.1. O executado opôs embargos à execução sob fundamento de que o título não se reveste de liquidez e certeza. Aduziu, na oportunidade, que a cédula de crédito não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados. Requereu a produção de prova pericial. 1.2. A sentença rejeitou os embargos à execução e julgou procedente a pretensão autoral nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que rejeitou os embargos em ação de execução de título. 2.1. Requer a reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade sob fundamento de que o montante envolve comissões cujos índices, ou forma de cálculo, não se encontram expressos no título, tendo a redação confusa nas cláusulas. 2.2. No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. Afirma que a exigência de juros capitalizados sob periodicidade mensal é abusiva. Requer, subsidiariamente, que a capitalização de juros seja definida para a semestral. 2.4. Sustenta que os juros remuneratórios superaram o limite anual de 12%, quando acrescidos das demais taxas cobradas e falsamente embutidas como correção monetária. Alega ser aplicável ao caso a Lei de Usura (Decreto Lei n. 22.626/33). 2.5. Argui a impossibilidade de cumulação juros sobre juros – anatocismo. Requer a aplicação do artigo 192, §3o da CF/88. 3. Da preliminar de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. 3.1. Nos autos encontra-se discriminado a tabela progressiva do débito juntamente com a especificação das taxas e índices utilizados no cálculo da dívida. 3.2. Não se aceita impugnação genérica de cálculos, cabendo à parte especificar, pormenorizadamente, os valores contra os quais se insurge, oferecendo aquele que entende correto e apontando exatamente os erros cometidos quando da formação do vínculo contratual. 3.3. Deveria a parte ter demonstrado, ponto a ponto, a alegada divergência entre o débito constante no título executivo e o suposto valor devido. 4. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Sendo o contrato firmado com o intuito de prover a atividade econômica da pessoa jurídica, capital de giro, afasta-se a aplicação do CDC, porquanto o serviço de crédito tomado pela pessoa jurídica no desenvolvimento de sua atividade lucrativa, não a identifica como destinatária econômica final do serviço adquirido, ao revés, incrementa sua produção, caracterizando atividade de consumo intermediária. 4.2. Ao que consta dos autos, o contrato foi firmado com o objetivo de fomento da atividade da empresa, ou seja, “aquisição de aparelhos como forno, ar condicionado, equipamentos de áudio-vídeo, equipamentos de informática, móveis e utensílios, instalação/montagem de equipamentos, ventiladores, exaustores, coifas e, inclusive, aquisição de placas e letreiros luminosos, bem como reforço de capital de giro. 4.3. Jurisprudência: “No mérito, o tão-só fato de a pessoal jurídica ré ter entabulado contrato de adesão para a emissão da Cédula de Crédito Comercial em favor da instituição financeira autora não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tampouco o fato de sua atividade empresária poder ser classificada como de pequeno porte. O que define a incidência de normas do Estatuto Consumerista a determinado caso é o enquadramento dos integrantes da relação jurídica como consumidor e fornecedor de produtos ou serviços, nos estritos termos do art. 2o e 3o do CDC.” (07090851020188070020, Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 11/09/2019.). 5. Da cobrança de juros capitalizados. 5.1. Alegação de ausência de cláusula expressa no contrato. 5.2. Tese firmada sob rito dos recursos repetitivos (Tema 953) do STJ: “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” 5.3. Da análise da Cédula de Crédito Comercial acostado aos autos, verifica-se que foi expressamente pactuado no parágrafo primeiro a cobrança de juros capitalizados mensalmente. 5.4. Alegação de abusividade de cobrança de juros capitalizados mensalmente. 5.5. No contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização de juros semestral, trimestral ou mensal. 5.6. Tese firmada sob rito dos recursos repetitivos do STJ (Tema 246): “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” 6. Dos juros remuneratórios. 6.1. A limitação de percentual máximo de 12% a título de juros estabelecida no artigo 1o do Decreto n. 22.626/33 não se aplica as instituições financeiras, conforme entendimento do STF. 6.2. Súmula 596: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” 6.3. Jurisprudência: “(...) As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano.” (07095449720178070003, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 08/10/2018). 7. Litigância de má-fé. Multa protelatória. 7.1. Para aplicação da referida penalidade é necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte e o propósito protelatório do recurso, o que não ocorreu na hipótese concreta. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o do Decreto-Lei 413/69, 5o da Lei 6.840/80, 2o e 3o, ambos do CDC, bem como ao artigo 192 da Constituição Federal, defendendo a nulidade das cláusulas do contrato de mútuo firmado com o banco recorrido, especialmente as que se referem às taxas de juros remuneratórios, por serem abusivas e potestativas. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 5o do Decreto-Lei 413/69, e 5o da Lei 6.840/80, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 192 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Por fim, indefiro o pedido formulado em sede de contrarrazões de publicação exclusiva em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030